Tribunal: STF
Processo: AI 533709
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO
CARIMBO DE PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        O
carimbo de protocolo aposto na petição de recurso extraordinário com
 a data de sua interposição é peça de traslado obrigatório, sem a
qual não é possível a comprovação da tempestividade do
apelo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.